Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-21.2023.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000066-21.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO MORAIS SANTANA - CPF: 063.143.191-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE GALVAO DA CRUZ - CPF: 024.814.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE
NULIDADE
–
BUSCA PESSOAL ILEGAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL –
2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE
MATERIALIDADE DELITIVA – FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TÉCNICA NOS AUTOS – LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AO FEITO –
3.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
- DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO – HARMÔNICAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS –
VERSÃO DA DEFESA SEQUER MINIMAMENTE COMPROVADA –
APREENSÃO DE VINTE PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA (6,25G) E TRÊS DE MACONHA (7,32G) –
4.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA
– IMPERTINÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– 5. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO
–
QUANTUM
DE PENA FIXADO, ALIADO À REINCIDÊNCIA REDUNDAM NA IMPOSSIBILIDADE DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
NO MÉRITO

RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)”
(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). No caso, em região conhecida como “ponto” de tráfico de drogas, o réu fugiu
dos policiais e invadiu o interior da residência de terceira pessoa (que no momento estava saindo do imóvel), circunstâncias que constituem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal.

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do tráfico, por meio de robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia,
prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de
vinte porções de pasta base de cocaína (6,25g) e três porções de maconha (7,32g)
, de propriedade
do apelante;

3. Se o laudo pericial definitivo foi devidamente colacionado ao feito, garantindo-se, ainda, o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em ausência de prova da materialidade por falta da referida prova técnica;

4. Sendo
a pena de multa preceito secundário da pena cominada ao delito praticado, inviável sua exclusão ou isenção. Além disso, eventual pleito de redução do valor, em razão da hipossuficiência financeira, deve ser encaminhado ao Juízo das Execuções Penais.

A
condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

5.
T
ratando-se de réu reincidente,
condenado à pena superior a 4 anos,
cuja pena-base foi exasperada em razão de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), não há espaço para o regime prisional semiaberto, mantendo-se o fechado, com fulcro no disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Hugo Morais Santana
, contra a sentença anexada sob Id. 173521256, pela qual foi condenado como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
Lei nº. 11.343/06), à pena de
6 anos, 9 meses

e

20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
600 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o Apelante arguiu
preliminar de
nulidade
das provas obtidas por meio de revista pessoal não autorizada.
No mérito
,
almejou
a
absolvição
por
falta de prova da materialidade
delitiva diante da ausência do laudo pericial definitivo da substância entorpecente. Mas se vencido nessa tese, pleiteou a
absolvição por insuficiência probatória

ou
, ao menos, a
desclassificação
da conduta para
Porte de drogas para o consumo pessoal
. Não acolhidas as teses absolutória ou desclassificatória, pugnou o
afastamento da pena de multa
, regime
semiaberto
e a concessão de
gratuidade da justiça
(Id. 173521273).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar e no mérito, desprovimento do recurso
(Id. 173521275)
;
igualmente
a douta

Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 159201175):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 1.2 NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E DEFINITIVO E PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2.3 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. 2.4 READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA E COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. TRATANDO-SE DE PENA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO, DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 2.5 CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente, a defesa sustenta
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal
, sob o argumento de que não poderiam ter ocorrido sem fundadas suspeitas ou de autorização do apelante.

Apesar das alegações da defesa, verifica-se que a apreensão da substância entorpecente sequer decorreu da busca pessoal realizada no apelante, mas em virtude de diligências realizadas pelos policiais, que localizaram o entorpecente dispensados pelo apelante em local próximo a um dos muros que ele pulou para fugir da guarnição policial.

A testemunha
Bruno Augusto Bispo Nunes
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, afirmou judicialmente que estavam fazendo rondas pelo bairro, local conhecido por ser ponto de traficância, e ao avistar a viatura policial, o apelante passou a correr, pulando muros de residências. Em seguida, viram que ele forçou a entrada na residência de uma senhora e lograram êxito em localizá-lo no interior do imóvel dela. Além disso,
em local próximo a um dos muros que o apelante pulou, os agentes policiais encontraram os invólucros de substância entorpecente
.

Confirmando a narrativa do policial acima mencionado, a testemunha
Marilia de Aguiar Corrrea
afirmou perante a autoridade judiciária que

o apelante, fugindo dos policiais, invadiu sua residência e, inclusive, a empurrou para o interior do imóvel.

Portanto, verifica-se que o entorpecente
não
foi encontrado com o apelante em razão de busca pessoal, mas foi localizado pelos os agentes policiais após sua detenção, em local próximo a um dos muros que ele pulou, pois, durante a fuga ele dispensou a droga ao chão.

De qualquer forma, mesmo que a localização da droga tivesse decorrido de revista pessoal realizada no apelante, não haveria ilegalidade.

Diversamente do que alegou a defesa, não só o fato do apelante ter fugido dos policias ensejou a busca pessoal, mas especialmente porque aquele bairro é conhecido como ponto de tráfico de drogas e, durante a fuga, o apelante invadiu a residência de terceira pessoa no momento em que ela saia de casa (inclusive tendo-a empurrado para o interior do imóvel), circunstâncias que constituem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal.

Nos termos do art. 244 do CPP,
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Sobre a matéria, o STJ já decidiu que:

“(...) A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. (...)”
(AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

E também, este TJMT:

“(...) A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. (...)” (N.U 0014118-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Portanto, considerando que a apreensão do entorpecente sequer decorreu de revista pessoal e tendo em vista que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de fundadas suspeitas, não há que se falar em nulidade de provas.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia
6.1.2023
, por volta das 19 horas, na Rua Bahia e Rua Manaus, Eckert, Campo Verde/MT,
Hugo Morais Santana
trazia consigo vinte porções de pasta base de cocaína e três porções de maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução criminal, o Juízo de 1º o
condenou
como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei nº. 11.343/06) à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante
almejou
a absolvição por falta de prova da materialidade delitiva diante da ausência do laudo pericial definitivo da substância entorpecente. Mas se vencido nessa tese, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para Porte de drogas para o consumo pessoal. Não acolhidas as teses absolutória ou desclassificatória, pugnou o afastamento da pena de multa, regime semiaberto e a concessão de gratuidade da justiça
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 173524755/56 e
173521256
), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 173524752 - Pág. 1), Termo de Apreensão (Id. 173524762), Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (Id. 173524763) e Exame de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente (Id. 173521250), que revelam a apreensão de
vinte porções de pasta base de cocaína e três porções de maconha
; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Primeiramente, quanto à alegação de
falta de prova da materialidade delitiva
,
ante a inexistência de laudo pericial definitivo da substância entorpecente
,
no caso dos autos, verifica-se que fora devidamente colacionado ao feito o
Exame de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente, conforme se extrai do Id. 173521250. Aliás, o magistrado
a quo
ressaltou na sentença que há nos autos a explicação do perito da Politec, esclarecendo que o laudo aportado ao feito é o definitivo, Id. 173521255,
in verbis
:

“Em atenção á solicitação de liberação de laudo definitivo de material apreendido em poder de HUGO MORAIS SANTANA, informamos que os laudos definitivos de drogas estão sendo realizados pela unidade da Politec em Primavera do Leste imediatamente ao recebimento (no lugar do laudo preliminar). Assim o material está com laudo definitivo disponível no sistema ATENA com consulta sob nº de protocolo 002966/2023”
.

No que tange à autoria delitiva atribuída ao apelante, a
s
testemunhas
Andre Galvão da Cruz
e
Bruno Augusto Bispo Nunes
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, foram harmônicas ao relatar na fase extrajudicial que realizavam patrulhamento na região quando se depararam com o apelante, que, ao avistar a guarnição policial, saiu correndo, pulando muros de várias residências e entrando na casa onde a moradora Srª Marilia estava saindo de casa. O apelante a empurrou para dentro do imóvel, onde foi localizado e detido. No local em que o apelante estava, foi localizado um invólucro contendo 20 porções de pasta base de cocaína e próximo a um dos muros que ele pulou haviam 3 porções de maconha.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Bruno Augusto Bispo Nunes

afirmou que realizavam rondas pelo bairro e ao avistar a viatura policial, o apelante passou a correr pulando muro de residências. Em seguida, viram que ele forçou a entrada na residência de uma senhora e lograram êxito em localizá-lo no interior do imóvel dela. Além disso, em local próximo a um dos muros que o apelante pulou, os agentes policiais encontraram invólucros de substância entorpecente.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante negou a traficância, asseverando ser usuário de droga (tanto de maconha como de pasta base de cocaína) e que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal.

Nesse contexto, evidente que a absolvição do apelante por falta de provas quanto ao crime de Tráfico de drogas é inviável, na medida em que ele admitiu a propriedade das porções de maconha e pasta base de cocaína, restando a apreciação do pedido de desclassificação para Porte de drogas para o consumo pessoal.

Consigne-se que a quantidade do entorpecente (
in casu
,
vinte porções de pasta base de cocaína – 6,25g – e três porções de maconha – 7,32g)
não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

A uma porque apesar de 6,25g de pasta base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! (tanto que estava fracionada em 20 porções menores). A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Enquanto isso, 7,32g de maconha é capaz de
produzir pelo menos 7
cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
), não sendo crível que, sozinho,
o réu consumiria essa quantidade e variedade de drogas (
vinte porções de pasta base de cocaína – 6,25g – e três porções de maconha – 7,32g)
.

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Destaco também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

E, ainda, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Ainda atento ao art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06, importante mencionar que o apelante responde ao PEP nº. 0000089-23.2019.8.11.0051, ostentando três condenações definitivas, uma delas por Tráfico de Drogas, o que corrobora com a tese acusatória de que a droga com ele encontrada destinava-se à traficância.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Importa ressaltar, outrossim, que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Destarte, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria dos delitos atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação para porte de drogas para o consumo pessoal.

II – PENA DE MULTA

A defesa pleiteou a
exclusão da pena de multa
, porém o pedido não merece prosperar, pois,
a pena de multa aplicada na sentença é cumulativamente cominada com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal, não sendo possível a sua exclusão ou conversão, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Ademais, eventual pedido de isenção ou suspensão do pagamento deverá ser formulado junto ao Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido:

(...) A pena de multa tem caráter de sanção, é uma pena propriamente dita, nos termos do artigo 32, do Código Penal, não cabendo sua exclusão ou isenção. Também não há que se falar na sua redução se a pena de multa foi fixada em patamar proporcional à sanção corporal e no valor unitário mínimo legal. (...) (TJ-MG - APR: 10287190033145001 Guaxupé, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
24/01/2022)

III – JUSTIÇA GRATUITA

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

IV – REGIME PRISIONAL

O apelante pretende a
fixação de regime prisional diverso do fechado
; não obstante, tratando-se de
réu reincidente
,
condenado à pena superior a 4 anos,
cuja pena-base foi exasperada em razão de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), entendo não haver espaço para o abrandamento do regime prisional, com fulcro no disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. Logo, o regime
fechado
fixado na sentença há de ser conservado.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023